Tribunal: TJES
Processo: 0000017-79.2022.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2023-08-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000017-79.2022.8.08.0062

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS ROBERTO ALVES MACEDO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. INDEFERIMENTO DE PROVA. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADO. VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CPP. NÃO OCORRÊNCIA. RECONHECIMENTO DO RÉU PELA VÍTIMA EM JUÍZO. VALIDADE. EXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. PENA-BASE MANTIDA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Não vislumbra-se o alegado cerceamento de defesa. Isso porque, o art. 400, § 1º, do CPP autoriza ao Magistrado indeferir as provas que considerar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, uma vez que é ele o destinatário da prova.

2. A jurisprudência atual do STJ é no sentido de que
“o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.235.904/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023).

2.
In casu,
observa-se que a vítima não fez qualquer reconhecimento na esfera policial, até porque, o réu somente foi preso no decorrer do processo. Vale destacar que após passar as características do acusado para uma pessoa conhecida, a vítima recebeu uma foto do suspeito e, de plano, o reconheceu como o autor do crime, razão pela qual noticiou os fatos à autoridade policial. Em Juízo, a vítima reconheceu o réu como autor do crime com absoluta certeza.

3. Em relação à absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva, melhor sorte não assiste à Defesa, porquanto, como já mencionado neste voto, restou ela corroborada pela prova oral coligida, em especial o depoimento da vítima prestado em sede judicial, no qual aponta o ora apelante como autor do roubo pelo qual foi condenado.

4. Restou configurada a elementar do roubo, sobretudo quando analisadas as circunstâncias dos fatos, constatadas pela prova testemunhal, que comprovam que o réu utilizou uma “estaca de madeira pontiaguda” para exigir a entrega do veículo, razão pela qual não procede o pedido de desclassificação para furto.

5. Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 05 (cinco) anos de reclusão, tendo o magistrado valorado a culpabilidade de forma escorreita pelo fato crime de ter sido cometido próximo ao repouso noturno na casa habitada, inclusive, por criança. Pena-base mantida.

6. Recurso conhecido e parcialmente provido.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por CARLOS ROBERTO ALVES MACEDO contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Piúma que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o ora recorrente nas penas do art. 157, § 2º, inciso VII, do CP, fixando a pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime fechado, e a pena de multa de 10 (dez) dias-multa.

A Defesa, nas razões recursais, suscita nulidade da sentença por indeferimento de diligências destinadas à busca da verdade real e por violação ao art. 226 do CPP no reconhecimento pessoal do acusado, requerendo a absolvição por ausência de provas suficientes da autoria delitiva. Ao final, requer a desclassificação para furto e a redução da pena.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (ID 5351556).

É o relatório.

À revisão, nos termos do art. 613, I, do CPP.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de apelação criminal interposta por CARLOS ROBERTO ALVES MACEDO contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Piúma que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o ora recorrente nas penas do art. 157, § 2º, inciso VII, do CP, fixando a pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime fechado, e a pena de multa de 10 (dez) dias-multa.

A Defesa, nas razões recursais, suscita nulidade da sentença por indeferimento de diligências destinadas à busca da verdade real e por violação ao art. 226 do CPP no reconhecimento pessoal do acusado, requerendo a absolvição por ausência de provas suficientes da autoria delitiva. Ao final, requer a desclassificação para furto e a redução da pena.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (ID 5351556).

Primeiramente, não vislumbro o alegado cerceamento de defesa. Isso porque, o art. 400, § 1º, do CPP autoriza ao Magistrado indeferir as provas que considerar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias, uma vez que é ele o destinatário da prova.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE ARBITRARIEDADE. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. LIVRE CONVENCIMENTO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DA PROVA. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. ACESSO À PROVA EMPRESTADA. PRETENSÃO NÃO REQUERIDA NA FASE DO ART. 402 DO CPP. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte é orientada no sentido de que "ao magistrado é facultado o indeferimento, de forma fundamentada, do requerimento de produção de provas que julgar protelatórias, irrelevantes ou impertinentes, devendo a sua imprescindibilidade ser devidamente justificada pela parte. Doutrina. Precedentes do STJ e do STF." (HC 352.390/DF, rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/8/2016).

2. Hipótese em que o indeferimento procedido pelo magistrado singular foi devidamente justificado, que considerou se tratar de providência que poderia ser requerida pela defesa diretamente à operadora de telefonia.

3. A "caracterização de cerceamento do direito de defesa pelo indeferimento de alguma prova requerida pela parte possui como condicionante possível arbitrariedade praticada pelo órgão julgador, e não simplesmente a consideração ou entendimento da parte pela indispensabilidade de sua realização. Logo, poderá o magistrado, em estrita observância à legislação de regência e com fito de formar sua convicção, entender pela necessidade ou não da produção de determinada prova, desde que fundamente o seu entendimento de forma adequada e oportuna." (AgRg no HC n. 342.168/PB, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022).

4. In casu, não se observa nenhuma arbitrariedade por parte do juízo. Afinal, "vigora no sistema processual penal brasileiro, o princípio do livre convencimento motivado, em que o magistrado pode formar sua convicção ponderando as provas que desejar" (HC 68.840/BA, relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 28/4/2015, DJe 11/5/2015). Ademais, é inviável, na via estreita do habeas corpus, avaliar a necessidade, ou não, da produção de provas em face do necessário revolvimento do acervo probatório.

5. Não houve decisão relativa à pretensão de acesso da íntegra do conteúdo extraído do celular do corréu - prova emprestada, porque não foi requerida pela defesa na fase do art. 402 do CPP.

6. Ausência de constrangimento ilegal a ser sanável na via do writ.

7. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 807.782/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 16/6/2023.) GRIFEI.

Inclusive, em audiência foi ponderado pelo magistrado que as filmagens requeridas pela defesa não teriam sido preservadas em razão do decurso do tempo, tendo a defesa concordado e apresentado alegações finais.

Prosseguindo, a jurisprudência atual do STJ é no sentido de que
“o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto, para identificar o réu e fixar a autoria delitiva, quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal e quando corroborado por outras provas colhidas na fase judicial, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa”
(STJ, AgRg no AREsp n. 2.235.904/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/2/2023, DJe de 17/2/2023).

In casu,
observo que a vítima não fez qualquer reconhecimento na esfera policial, até porque, o réu somente foi preso no decorrer do processo. Vale destacar que após passar as características do acusado para uma pessoa conhecida, a vítima recebeu uma foto do suspeito e, de plano, o reconheceu como o autor do crime, razão pela qual noticiou os fatos à autoridade policial. Em Juízo, a vítima reconheceu o réu como autor do crime com absoluta certeza.

Sobre o tema:

ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO DELITO DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRETENSÃO DEFENSIVA RECHAÇADA. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos.

I
I - Alegação de violação ao art. 226 do Código de Processo Penal. Com efeito, "a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o reconhecimento fotográfico do réu, quando ratificado em juízo, sob a garantia do contraditório e ampla defesa, pode servir como meio idôneo de prova para fundamentar a condenação" (AgRg no AREsp n. 1.204.990/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 12/03/2018).

III - Na hipótese em foco, o decreto condenatório está lastreado em outras provas, submetidas ao crivo do devido processo legal como bem destacou o v. acórdão impugnado. De mais a mais, restou consignado no aresto vergastado que o paciente fora reconhecido pela vítima pelas testemunhas, de forma presencial e não por fotografia, em solo policial. Além disso, o acórdão objurgado asseverou que o reconhecimento fora ratificado em juízo, bem como a condenação está amparada em outras provas, como na palavra da vítima, do policial militar e de testemunha ocular.

IV - Desta feita, reclama reexame de provas o acolhimento da nulidade apontada e, por conseguinte, a absolvição do paciente.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 764.163/RS, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 28/2/2023, DJe de 3/3/2023.) GRIFEI.

Rejeito, assim, a nulidade suscitada.

Em relação à absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva, melhor sorte não assiste à Defesa, porquanto, como já mencionado neste voto, restou ela corroborada pela prova oral coligida, em especial o depoimento da vítima prestado em sede judicial, no qual aponta o ora apelante como autor do roubo pelo qual foi condenado.

Vale ressaltar que os Tribunais pátrios são uníssonos em considerar de grande valia a palavra da vítima em crimes patrimoniais, já que, na maioria das vezes, são cometidos na clandestinidade. Nesse sentido, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. ROUBO MAJORADO. TESE DE ABSOLVIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVÂNCIA. ALEGAÇÃO DE QUE O DEPOIMENTO DO OFENDIDO SERIA INIDÔNEO. INOVAÇÃO RECURSAL. DOSIMETRIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. VIOLÊNCIA EXCESSIVA. NÚMERO DE VÍTIMAS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO.

1. A tese de absolvição não comporta acolhimento, pois, em regra, tendo as instâncias ordinárias concluído pela presença de provas suficientes quanto à autoria, a inversão do julgado, de maneira a fazer prevalecer o pleito absolutório do Agravante, demandaria revolvimento das provas e fatos que instruem o caderno processual, inviável na via eleita.

2. A conclusão adotada pelo Tribunal estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência desta Corte, segundo a qual "em crimes contra o patrimônio, cometidos na clandestinidade, em especial o roubo, a palavra da vítima tem especial importância e prepondera, especialmente quando descreve, com firmeza, a cena criminosa" (HC 581.963/SC, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 22/03/2022, DJe 28/03/2022).
Ademais, não se pode olvidar que o veículo subtraído foi encontrado na posse do próprio Agravante, razão pela qual, dentro dos estreitos limites da via de habeas corpus, não se vislumbra ilegalidade flagrante a ensejar a absolvição do Sentenciado.

3. Não é passível de conhecimento a alegação defensiva de que o "depoimento da vítima não possui idoneidade, em razão de acontecimentos passados" entre esta e o Sentenciado, por se tratar de indevida inovação recursal.

4. Inexiste ilegalidade na avaliação desfavorável das circunstâncias do delito, tendo em vista a quantidade de vítimas atingidas (três, sendo duas de idade mais avançada) e a violência excessiva empregada pelos autores do crime, que desferiram coronhadas e socos no ofendido sem que ele apresentasse qualquer reação.

5. Agravo parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido.

(AgRg no HC n. 647.779/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022.)GRIFEI.

Em que pese a irresignação da defesa, restou configurada a elementar do roubo, sobretudo quando analisadas as circunstâncias dos fatos, constatadas pela prova testemunhal, que comprovam que o réu utilizou uma “estaca de madeira pontiaguda” para exigir a entrega do veículo.

Assim sendo, entendo que resta indiscutivelmente demonstrado nos autos que o réu mediante grave ameaça subtraiu o veículo da vítima, devendo, pois, ser mantida sua condenação pela prática do tipo penal descrito no art. 157, § 2º, inciso VII, do CP.

No que tange à dosimetria, não vejo reparos a fazer.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 05 (cinco) anos de reclusão, tendo o magistrado valorado a culpabilidade pelo fato crime de ter sido cometido próximo ao repouso noturno na casa habitada, inclusive, por criança.

Na segunda fase, a pena foi majorada em 1/6 em razão da agravante da reincidência e na terceira fase aumenta em 1/3 pelo emprego de arma branca.

Assim, mantenho a pena em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão, a serem inicialmente cumpridos em regime fechado, e a pena de multa de 10 (dez) dias-multa.

Ante o exposto, CONHEÇO da apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.